Tribunal: TJMT
Processo: 1048051-71.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048051-71.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), SERGIO MENEGATTI - CPF: 251.337.729-04 (EMBARGANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0036-31 (EMBARGADO), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NASLY BEATRIZ MATOS DIAS DE BARROS - CPF: 077.778.061-57 (ADVOGADO), PABLINE TANDARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 043.550.151-81 (ADVOGADO), THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de rejeição da alegação de impenhorabilidade de imóvel rural objeto de penhora. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural explorada pela família.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição na apreciação da tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, bem como se os aclaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

A contradição apta a ensejar aclaratórios deve ser interna ao próprio julgado, inexistindo incompatibilidade entre os fundamentos e a conclusão do acórdão embargado.

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de impenhorabilidade, concluindo pela ausência de prova suficiente acerca da exploração familiar da propriedade, da utilização residencial do imóvel e dos requisitos necessários ao reconhecimento da proteção constitucional invocada.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, circunstância incompatível com a via integrativa dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. 2. A contradição apta a autorizar aclaratórios é apenas aquela interna ao próprio julgado.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Sérgio Menegatti
em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado. Argumenta que o acórdão deixou de enfrentar a tese autônoma de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, e no artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, limitando-se a analisar o imóvel sob a ótica do bem de família da Lei nº 8.009/1990. Aponta que houve omissão quanto aos elementos probatórios que indicam possuir o imóvel área de 220,5564 hectares, o que corresponderia a 2,20 módulos fiscais no Município de Porto dos Gaúchos/MT, portanto, abaixo do limite legal de quatro módulos, além de ignorar fotografias e autos de penhora que comprovariam a existência de residência e a exploração familiar no local.

Alega, outrossim, a ocorrência de contradição interna, uma vez que a ementa do julgado menciona a análise da pequena propriedade rural, enquanto o voto condutor teria restringido o exame aos requisitos do bem de família, exigindo erroneamente a prova de ser o "único bem" para conferir a proteção legal. Aduz, ainda, que o colegiado não se manifestou sobre dispositivos legais e precedentes do STF e STJ que dispensam a prova de moradia única para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão, ou, subsidiariamente, pelo prequestionamento explícito da matéria ventilada.

A embargada apresentou manifestação formulando pela rejeição do recurso interposto (id. 365866922).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”
(negritei e grifei)

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse passo, coaduno com o entendimento do doutrinador
Luiz Guilherme Marinoni, que expõe
:

“A decisão é contraditória
quando
encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão.”
(
Novo Código de Processo Civil Comentado
, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 953/954)

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição está configurada no acórdão embargado.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara, expressa e suficientemente fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente no que se refere à alegação de impenhorabilidade do imóvel objeto da constrição judicial.

Constou expressamente do voto condutor que incumbia ao executado o ônus de demonstrar, mediante prova idônea, a destinação residencial do imóvel e a caracterização da pequena propriedade rural explorada pela entidade familiar, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O acórdão foi categórico ao consignar que o embargante não apresentou documentação suficiente apta a comprovar a utilização do imóvel como residência familiar, tampouco demonstrou tratar-se do único bem imóvel integrante de seu patrimônio.

Além disso, o julgado destacou a existência de elementos contraditórios constantes dos autos, especialmente diante da divergência entre o endereço indicado na procuração acostada aos autos e a alegação de residência no imóvel objeto da constrição, circunstância que fragilizou a tese defensiva sustentada pelo recorrente.

Também houve expressa manifestação acerca da ausência de prova concreta da exploração familiar da propriedade rural e da sua alegada função de subsistência, circunstância que inviabilizou o reconhecimento da proteção constitucional conferida à pequena propriedade rural.

Portanto, não há qualquer omissão a ser suprida.

Na realidade, verifica-se que o embargante pretende rediscutir matéria amplamente apreciada e decidida por esta Câmara Julgadora, buscando modificar o entendimento adotado no acórdão mediante reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos.

Todavia, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco constituem instrumento processual adequado para manifestar mero inconformismo da parte com a solução jurídica conferida à lide.

A pretensão deduzida pelo embargante revela nítido propósito infringente, sem demonstração concreta da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.

O fato de a decisão ter sido proferida em sentido contrário aos interesses da parte recorrente não configura, por si só, vício sanável pela via dos aclaratórios.

Cumpre ressaltar que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões que embasam seu convencimento, nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o acórdão embargado apreciou adequadamente os pontos essenciais da controvérsia, concluindo, de maneira fundamentada, pela ausência de prova apta a demonstrar os requisitos legais necessários ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel constrito.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026